Tribunal: TJSP
Processo: 1004949-06.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a deserção do recurso de apelação em razão do não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a deserção do recurso de apelação em razão do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de justiça gratuita.
III. Razões de Decidir: O pedido de justiça gratuita foi indeferido, sendo que o prazo para recolhimento do preparo recursal transcorreu sem que os apelantes o realizasse, configurando a deserção do recurso, conforme art. 1.007 do CPC.
IV. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal acarreta a deserção do recurso.
Recurso não conhecido.